Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-49.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-49.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME - CNPJ: 01.332.717/0001-01 (APELADO), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME - CNPJ: 01.332.717/0001-01 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0005-38 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0001-20 (APELANTE), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JORDI COMERCIAL DAS TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.269.893/0001-63 (APELANTE), RICARDO SILVA BAVARESCO - CPF: 630.330.541-53 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE ENCERRAMENTO (ART. 63 DA LRJ) – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA VINCENDA PREVISTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÚVIDAS QUANTO À SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO PLANO DURANTE O PERÍODO DA FISCALIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – RETENÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO COM O ADMINISTRADOR – NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DETALHADAS DO CUMPRIMENTO DO PLANO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A existência de obrigações vincendas não compromete o encerramento do processo de recuperação judicial, eis que, segundo artigo 62, findo o lapso temporal de 02 (dois) anos fixados pelo legislador, o credor poderá requerer a execução específica dos deveres fixados no Plano de Recuperação Judicial ou, ainda, pedir a falência da empresa em processo autônomo

2 - O art. 63 da LRJ cuida da sentença de encerramento do processo de recuperação judicial, que marca a volta da empresa à normalidade no exercício de sua atividade. E o requisito para esse comando judicial é o cumprimento das obrigações que venceram durante os 02 anos, contados da concessão do regime, sendo necessária a prova concreta da satisfação das obrigações vencidas no lapso da fiscalização pelo Poder Judiciário.

3 – Se o Administrador Judicial retém todos os comprovantes de pagamento efetuados pela empresa recuperanda, limitando-se em dizer que estavam disponíveis aos credores no seu escritório (Administrador), não há como conferir crédito na tese que as obrigações assumidas no plano foram cumpridas dentro do prazo de 02 (dois) anos.

4 – Na espécie, existem fundadas dúvidas sobre o cumprimento do plano, revelando-se imprescindível que os comprovantes de pagamento, transferência, quitação de boletos etc. sejam parte da prestação de contas derradeira, a fim de conferir maior e a mais ampla transparência no processo Recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
HSBC Bank

Brasil S.A. – Banco Múltiplo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos Autos da Recuperação Judicial, declarou o cumprimento do plano no tocante às obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos, contados da concessão, e decretou o encerramento da recuperação da empresa
Osni Ferreira de Souza – Me
, nos termos do art. 63 da Lei 11.101/2005.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando que, antes de encerrar o procedimento da recuperação, é imprescindível que a Apelada comprove que, durante o prazo de 02 (dois) anos, contados da concessão do direito à recuperação, cumpriu todas as obrigações assumidas no plano aprovado em Assembleia Geral, o que não se verifica no caso concreto.

Asseverou que o início da recuperação se deu em 22/01/2018, com a homologação do plano aprovado por Assembleia de Credores, o que significa que o encerramento poderia ser declarado somente se o Apelado tivesse feito provas do cumprimento das suas obrigações até 22/01/2020, o que não ocorreu.

Segundo o Apelante, é necessária a prestação de contas com juntada dos comprovantes, a fim de esclarecer se, de fato, os compromissos assumidos foram honrados.

Alega afronta ao artigo 61 da Lei 11.101/2005. Aduz que, caso a Apelada não tenha comprovado a satisfação das suas obrigações até 22/01/2020, a recuperação poderá ser convolada em falência. E, para que isso não ocorra, é imprescindível que a Apelada demonstre, de forma concreta e indene de dúvida, que os compromissos foram cumpridos, com a apresentação de prova documental.

Forte nesses argumentos, o Apelante sustentou que, antes de encerrar o procedimento, compete ao julgador determinar a prestação de contas durante o biênio legal, compreendido entre 22/01/2018 a 22/01/2020, razão porque requereu a nulidade do ato sentencial e a reabertura da instrução.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 69575869.

No ID 72764954, foi concedido o efeito suspensivo à sentença.

A Procuradoria-Geral da justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

O
HSBC Bank

Brasil S.A. – Banco Múltiplo
recorreu da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que declarou o cumprimento do plano de Recuperação Judicial da empresa
Osni Ferreira de Souza – Me
, nos termos do art. 63 da Lei 11.101/2005, encerrando o procedimento.

Antes de examinar as razões do apelo, é necessário contextualizar os fatos e os atos processuais realizados.

Em
29/05/2016
, a Apelada formulou pedido de Recuperação Judicial alegando que, desde 1985, atua no ramo de funilaria e pintura de veículos automotores com mais de 30 (trinta) anos no mercado. Disse que, com o passar os anos, fez investimentos de toda ordem, estando instalada no mesmo prédio desde 1987 com pouco mais de 1.000m2.

Asseverou que, entre 2000 e 2003, teve problemas com recursos humanos, sendo necessário realizar empréstimos para quitar débitos trabalhistas. Disse que, em 2013, deu início à construção de novo prédio maior e mais bem equipado tecnologicamente com vistas a atender à demanda época, em especial porque as perspectivas eram excelentes, com faturamento mensal de até R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Todavia, em 2014, iniciou-se o
déficit
do faturamento e a sua exclusão do “Simples Nacional”, o que deu causa ao aumento maciço da carga tributária, até que, em 2015, foi o ápice dos prejuízos financeiros, já que passou a concorrer com empresas informais que ofereciam preços menores. O cenário caótico traduziu em dívidas que superavam um milhão de reais, incluindo credores bancários, fornecedores, dívidas trabalhistas, não vendo alternativa senão socorrer-se da Lei 11.101/2005 para o seu soerguimento.

Na peça inicial, a Apelada justificou a viabilidade da preservação empresarial, a necessidade de unir os bens tangíveis (produtos e equipamentos) e intangíveis (marca, mercado, clientela,
know-how
, força de trabalho de mais de uma centena empregados) e o preenchimento dos requisitos para o deferimento da recuperação judicial.

Em
08/06/2016
, o Juiz
a quo
deferiu o processamento, nomeou como Administrador Judicial o Dr.
Vinicius Carlos Cruvinel
– OAB/MT 19.490 – mediante a remuneração de 3% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação, fixando os honorários mensais de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), dispensou a apresentação das certidões negativas para a Apelada exercer suas atividades, exceto para a contratação com Poder Público, suspendeu a contagem da prescrição de todas as ações e execuções em trâmite pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, com exceção das dívidas trabalhistas e tributárias, bem como dos credores fiduciários, de arrendador mercantil e de contratos de compra e venda com cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Além disso, determinou que a Apelada apresentasse as contas mensais enquanto perdurasse a recuperação judicial.

Enfatizou que o plano de recuperação judicial deverá conter a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, conforme o art. 50 da lei 11.101/05, e seu resumo; a demonstração da viabilidade econômica; o laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada (incisos I, II e III do art. 53).

Devidamente compromissado, o Dr.
Vinicius Cruvinel
– OAB/MT 19.490 – aceitou o encargo de Administrador Judicial. Logo em seguida, este celebrou acordo com a empresa Apelada no tocante à redução dos honorários mensais para o importe de R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais), o qual foi homologado pelo Juiz
a quo
.

O Administrador apresentou o laudo pericial preliminar abrangendo aspectos socioeconômicos, legais, comerciais, operacionais, administrativos e contábeis. Disse que a Apelada apresentava normalidade operacional com 15 (quinze) funcionários e, segundo fluxo de caixa apresentado, possuía capacidade recuperativa.

Apresentado o plano de recuperação, a Apelada dividiu os credores, segundo critério de prioridade, em
trabalhistas
no valor de R$ 133.656,66 (cento e trinta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com
garantia real
no importe de R$ 744.075,80 (setecentos e quarenta e quatro mil e setenta e cinco reais e oitenta centavos) e em
quirografários
na importância de R$ 196.805,46 (cento e noventa e seis mil oitocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), totalizando a dívida no importe de R$ 1.074.537,92 (um milhão setenta e quatro mil quinhentos e trinta sete reais e noventa e dois centavos).

Isto é, a dívida trabalhista correspondia a 12,44%; aquelas contraídas com garantia real 69,25% e as quirografárias em 18,32%. Na sequência, apresentou o plano para a quitação de tais débitos, compreendendo em valores a serem pagos com fluxo de caixa e também com deságio.

Exsurge da proposta apresentada pela Apelada o seguinte:

(i)

CRÉDITOS TRABALHISTAS: adimplemento com carência de 03 (três) meses depois de homologado o plano e parcelamento em 09 (nove) meses, após a carência, para o pagamento da primeira prestação para os credores, com taxa de juros de 0,5% ao mês, corrigidos pelo INPC;

(ii)

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: Sobre o valor líquido dos créditos, foi proposto deságio de 20% para toda classe, com carência de 06 (seis) meses após homologado o plano para início do pagamento, a ser efetivado em 24 meses, mediante remuneração do capital em 0,5 (meio por cento) ao mês de juros e com a correção pelo INPC.

(iii)

CREDORES COM GARANTIA REAL: Sobre o valor líquido dos créditos, propôs deságio de 60% sobre o valor do crédito, acompanhado de carência de 24 (vinte e quatro) meses, com parcelamento em 84 (oitenta e quatro) meses, mediante a remuneração de capital de 0,5% (meio por cento) ao mês, corrigidos pelo INPC.

O Administrador Judicial e o representante do Ministério Público se manifestaram favorável ao plano, sobretudo porque, em visita à sede da empresa, constatou-se o cumprimento das obrigações processuais, além do esforço comum para superar a crise econômica, tendo sido recebido pelo Juiz Universal.

A proposta apresentada pela Apelada foi objetada pelo
Itaú Unibanco S.A
. e pelo Banco Apelante, cujas manifestações foram consideradas intempestivas.

Considerando a viabilidade econômica do plano apresentado, em consonância com o representante do Ministério Público, em 10/10/2017, o Juiz
a quo

homologou
o plano e
concedeu
a recuperação judicial à Apelada, a qual deveria cumpri-lo à risca dentro do biênio legal, nos termos do art. 59 e 61 da Lei 11.101/2005.

Referida decisão foi publicada em
22/01/2018
, sendo este o termo inicial para fins de contagem do prazo de 02 (dois) anos para que a Apelada cumprisse todas as obrigações assumidas no plano homologado.

Contra a decisão acima, o
Banco Itaú

S.A
. interpôs o Instrumental nº 10091113-85.2017.8.11.0000, de minha relatoria, o qual não foi conhecido ante o pedido de desistência.

A Apelada pugnou pela indicação dos dados bancários para que fossem realizados os pagamentos, conforme planejado.

Por outro lado, o Banco Apelante compareceu nos autos dizendo que os seus pagamentos deveriam ser realizados, conforme o plano aprovado, por meio de boletos, os quais deveriam ser retirados na agência bancária. Mais adiante, informou que enviaria os boletos à sede da Apelada e, caso não os recebesse, pediu que o representante legal da Apelada fosse até à agência para a sua retirada.

O Banco Apelante (
HSBC
) salientou que o seu crédito, classificado como quirografário, é equivalente à importância de R$ 98.637,31 (noventa e oito mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) e, até 14/12/2018, advertiu que não havia recebido qualquer montante prometido, já incluindo o deságio de 20%.

Durante todo o trâmite processual, inclusive após a homologação do plano, o Administrador Judicial apresentou relatório mensal de funcionamento da empresa recuperanda, mediante planilha contábil.

Considerando a proximidade do termo final do processo de recuperação judicial (02 anos), o Juiz de 1º grau determinou a intimação do Administrador Judicial para apresentar relatório da execução do plano, informando se a Apelada cumpriu as obrigações assumidas que venceram no período da fiscalização judicial.

De seu turno, o Administrador disse que, em visita à sede da recuperanda, lhe foram entregues os comprovantes de pagamento relativos ao período disposto em lei,
os quais estariam disponíveis aos credores no endereço do Administrador
.

Disse, ainda, que a Apelada cumpriu rigorosamente as obrigações previstas no lapso temporal do artigo 61 da LRJ, alcançando o princípio maior da norma, com a superação da crise econômico financeira, a manutenção da fonte produtora de emprego e do interesse dos credores.

A credora
Disveco
exigiu que fosse apresentado o comprovante de adimplemento do seu crédito. A Apelada juntou alguns comprovantes de TED – Transferência Eletrônica Direta e advertiu que não era necessário o cumprimento total dos valores devidos, pois estava honrando os pagamentos na medida do possível.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença de encerramento, o que deu azo à interposição do vertente recurso.

O Juiz
a quo
fundamentou que, embora as previsões de pagamentos das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial possam se estender ao longo de anos à frente, tal fato não constitui óbice ao encerramento da Recuperação Judicial.

Destacou que o encerramento não implicará em prejuízos ao credor impugnante, pois se ficar evidente que o montante devido foi alterado, poderá executar individualmente a diferença do que recebeu e do que deveria receber ou, ainda, poderá, eventualmente, formular requerimento de falência da empresa Apelada.

Como consequência do encerramento do processo de recuperação judicial, o Juiz
a quo
determinou as seguintes providências: (i) A apuração de eventual saldo de custas judiciais a serem recolhidas; (ii) o pagamento de eventual saldo dos honorários ao atual Administrador Judicial que, por sua vez, já apresentou relatório circunstanciado sobre a execução do plano; (iii) a exoneração do Administrador Judicial e dissolução de eventual comitê de credores; (iv) a comunicação ao Ministério Público, Corregedoria, Fazendas Públicas, JUCEMAT, SERASA, SPC, e demais órgãos públicos de tais atos, para as providências cabíveis; (v) a devolução dos livros contábeis e fiscais, eventualmente recolhidos; (vi) a exclusão da expressão ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ em todos os atos, contratos e documentos firmados pelas empresas sujeitas ao procedimento de recuperação judicial, até então acrescida após o nome empresarial, na forma do Art. 69 da LRF; (vii) a publicação de novo quadro geral de credores, se existirem, tendo em vista as alterações e inclusões de valores e de sujeitos passivos ocorridas ao longo do processo, sem que isso importe em nova abertura de prazo para impugnações; (viii) o levantamento de todos os protestos eventualmente existentes contra a recuperanda, no Cartório desta Comarca ou em outra localidade, cujas dívidas estiverem inclusas no quadro geral de credores; (ix) o levantamento de eventuais depósitos destinados a credores em lugar incerto e não sabido, ficando o grupo recuperando como fiel depositário dos valores, cujos numerários deverão ser utilizados para quitação daqueles, independente de nova ordem judicial, com a expedição de edital de intimação; (x) o encerramento de todas as contas judiciais que tenham sido abertas em relação a estes autos, com a liberação de montante existente, se for o caso, ao grupo recuperando; (xi) a conversão das impugnações pendentes em ações ordinárias, com a redistribuição dos feitos ao juízo universal; e que as impugnações já julgadas, em fase de recurso, aguardem a decisão final pelo Tribunal para que, na sequência, sirvam de título executivo judicial para instruir eventuais ações necessárias à realização prática do crédito reconhecido; e (xii) a baixa das hipotecas registradas sob os números 06/22.256 e 07/22.256, lançadas na matrícula 22256 do CRI local, em favor do credor
Cooperativa De Crédito De Livre Admissão De Associados Do Sul De Mato Grosso – SICREDI SUL MT
, uma vez que tal previsão consta expressamente do plano de recuperação judicial que foi homologado.

No caso concreto, o Apelante pretende anular a sentença de encerramento da Recuperação Judicial da empresa Apelada afirmando, em resumo, que não há comprovação de que os compromissos assumidos no plano aprovado em Assembleia Geral foram cumpridos dentro do prazo de 02 (dois) anos a que alude o artigo 61 da Lei 11.101/2005.

Com efeito, elaborada sob o espírito de preservação da atividade empresária, manutenção de empregos e proteção aos credores, a LRJ estabelece todas as etapas necessárias para a reorganização das finanças da companhia. O processo de soerguimento, entretanto, é complexo e, comumente, gera contestações; e a etapa derradeira – encerramento – não é diferente.

O art. 63 da Lei 11.101/2005 diz que, cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no
caput

do art. 61, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial.
In verbis
:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

§ 1º
Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência
, nos termos do art. 73 desta Lei.

§ 2º Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.
(Sem destaques no original)

Segundo o professor Eduardo Secchi Munhoz, a Lei 11.101/05 divide o processo de recuperação em duas fases distintas: (i) a de negociação e aprovação do plano; e (ii) a de execução e cumprimento do plano, no prazo de até dois anos. Para Munhoz:

“A
lei brasileira (...) preferiu postergar o encerramento do processo de recuperação para o cumprimento das obrigações vincendas até o segundo ano após a sua concessão, período em que a atividade do devedor fica sob a fiscalização direta e estrita do Poder Judiciário e dos credores, por meio da assembleia geral, do comitê de credores e do administrador judicial, que mantêm suas atribuições
”. (
jn
MUNHOZ, Eduardo S. Empresa contemporânea e direito societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002).

Infere-se que a lei estabelece clara diferença de tratamento para o descumprimento do plano de recuperação em função do momento em que tal inadimplemento ocorre: nos primeiros 02 (dois) anos acarreta a convolação da recuperação em falência e a reconstituição dos direitos primitivos dos credores; ao passo que nos anos seguintes, em vista do encerramento do processo de recuperação, não leva necessariamente à falência, salvo se esta vier a ser pleiteada pelos credores insatisfeitos, nem implica a reconstituição dos direitos originários dos credores.

Já o artigo 62 da Lei 11.101/05 diz que:

Art. 62.
Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso

de descumprimento
de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a
execução

específica ou a falência
com base no art. 94 desta Lei.

Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará
:

Da interpretação lógico-sistemática das normas acima transcritas, entende-se que a existência de
obrigações vincendas
não compromete o encerramento do processo de recuperação judicial, eis que, segundo artigo 62, findo o lapso temporal de 02 (dois) anos fixados pelo legislador, o credor poderá requerer a execução específica dos deveres fixados no Plano de Recuperação Judicial ou, ainda, pedir a falência da empresa em processo autônomo (art. 62 c/c art. 94, III, g).

Dito de outro modo, o art. 62 da LRJ cuida das obrigações previstas no plano de recuperação a serem cumpridas depois de expirado o prazo de 02 (dois) anos da concessão do regime, previsto no art. 61. Vale dizer, uma vez cumprido o plano nos primeiros dois anos, encerra-se o processo de recuperação por sentença.

Repito, com o advento da sentença de encerramento da recuperação, as
obrigações vincendas
descritas no plano (negócio novado) não mais poderão ser resolvidas com a consequente restauração dos direitos e garantias inicialmente detidos pelos credores.

Por isso mesmo, ocorrendo o descumprimento de qualquer uma delas, faculta-se ao credor prejudicado requerer a execução específica da obrigação inadimplida, pois a sentença que o homologou constitui título executivo judicial, ou ainda requerer a falência do devedor, com apoio em uma das situações previstas no art. 94, notadamente as dos incisos I, II e III, alínea g, da LRJ.
In verbis
:

Prosseguindo na interpretação da norma especial, o art. 63 cuida do encerramento do processo de recuperação judicial, que marca a volta da empresa à normalidade no exercício de sua atividade. E o requisito fulcral para esse comando judicial é o cumprimento das
obrigações que venceram durante os 02 anos
, contados da concessão do regime.

Logo, não há dúvidas de que é preciso provar, de forma concreta, a satisfação das obrigações vencidas no lapso da fiscalização pelo Poder Judiciário.

Conforme relatado, o termo inicial do cumprimento do plano se deu em
22/01/2018
, o que significa que a Apelada deveria provar que cumpriu as obrigações vencidas até
22/01/2020
, nos termos do art. 61 da LRJ.

No caso concreto, os
créditos trabalhistas
deveriam ser pagos com carência de 03 (três) meses, contados da homologado o plano, com previsão de parcelamento em 09 (nove) meses. Ou seja, o início dos pagamentos ocorreu em
22/04/2018
e encerrou em
22/12/2018.

Para os
créditos quirografários
, foi aprovado o deságio de 20%, com carência de 06 (seis) meses após homologado o plano para início do pagamento, a ser efetivado em 24 meses, mediante remuneração do capital em 0,5 (meio por cento) ao mês de juros e com a correção pelo INPC.

Logo, o termo inicial para honrar o compromisso com os credores quirografários se deu em
22/07/2018
(06 meses de carência), com previsão de quitação em
22/07/2020
, considerando os 24 (vinte e quatro) meses.

No tocante aos
credores com garantia real
, o plano prevê deságio de 60% sobre o valor do crédito, com carência de 24 (vinte e quatro) meses e parcelamento em 84 (oitenta e quatro) meses, mediante a remuneração de capital de 0,5% (meio por cento) ao mês, corrigidos pelo INPC.

Isso significa que o início dos pagamentos se deu em
22/01/2020
(24 meses de carência), com previsão de termo final marcado para
22/01/2027
.

Está claro, pois, que o plano de Recuperação aprovado prevê parcelas vincendas após o biênio legal de fiscalização do Poder Judiciário (art. 61, LRJ) para os créditos quirografários e credores com garantia real.

Ocorre que, na espécie, não se sabe se foram cumpridas, ao menos, as obrigações assumidas dentro dos 02 (dois) anos, contados a partir de 22/01/2018, o que coloca em xeque se o caso, realmente, permite o encerramento do processo, tal como decidido por sentença.

Conforme minuciosamente relatado por esta Relatora, o Administrador Judicial reteve todos os comprovantes de pagamento efetuados pela Apelada, limitando-se em dizer que estavam disponíveis aos credores no seu escritório (Administrador). Tal conduta, com a devida
vênia
, não se afina com os deveres do Administrador Judicial, máxime porque suas assertivas possuem presunção relativa de veracidade.

É imprescindível que os comprovantes de pagamento, transferência, quitação de boletos etc. sejam parte da prestação de contas derradeira, a fim de conferir maior e a mais ampla transparência no processo Recuperacional.

A simples apresentação de relatórios mensais não supre a necessidade de trazer os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, dos débitos bancários com garantia real e das dívidas quirografárias. Ora, não são os credores que devem procurar o Administrador Judicial para obter tal prova, já que é encargo deste (Administrador) dizer, de forma concreta e mediante documentos, que a empresa recuperanda cumpriu o planejado.

Rememora-se que, especificamente sobre o Banco Apelante, o seu crédito está classificado como quirografário, na importância de R$ 98.637,31 (noventa e oito mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), já incluindo o deságio de 20%.

Referida instituição bancária disse que seus pagamentos deveriam ser realizados, conforme o plano aprovado, por meio de boletos, os quais seriam enviados à sede da Apelada e, caso não os recebesse, pediu que o representante legal da Apelada fosse até à agência para a sua retirada.

Do exame acurado dos autos, não há provas concretas se tais boletos chegaram até a Apelada, especialmente porque, findo o prazo de 02 (dois) anos, o Apelante salientou que não havia recebido qualquer valor vencido durante o período da fiscalização.

Diante desses apontamentos, não há dúvidas que a sentença de encerramento foi proferida sem a devida cautela, pois este feito exige a prestação de contas de forma mais detalhada dos pagamentos, não bastando a simples confecção de planilha demonstrativa de ativos e passivos de fluxo de caixa.

Feitas essas considerações, em dissonância do parecer do Ministério Público,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para ANULAR a sentença e determinar a reabertura da instrução, a fim de que seja ordenada a prestação de contas pelo Administrador Judicial.

Deixo de fixar os honorários recursais por não serem cabíveis nesse caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021